Tribunal: TJDFT
Processo: 0756840-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADOS DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. PROXIMIDADE DA FRONTEIRA NACIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ABORDAGEM VEXATÓRIA. DESRESPEITO. AMEAÇA. NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57856740). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, alega que em nenhum momento os recorridos foram tratados com desrespeito ou rotulados como criminosos. Afirma que as filmagens apresentadas pelos recorridos claramente demonstram que o colaborador da recorrente manteve a compostura diante da situação, enquanto a Recorrida, de forma exagerada e espalhafatosa, filmava de forma agressiva, utilizando um tom de voz elevado e desrespeitoso, provocando o funcionário e seu acompanhante de maneira desnecessária. Expõe que, ao analisar as mensagens anexadas pelos Recorridos, não se verifica qualquer ameaça realizada pela empresa Recorrente, pois o que se verifica é que o colaborador da Recorrente entrou em contato com os Recorridos informando que o sistema gerou um alerta, em razão do veículo encontrar-se na região de fronteira. Destaca que foi informado, ainda, que seria necessário verificar a segurança do veículo. Aponta que o colaborador da recorrente informou, com a devida antecedência, que seria necessário realizar uma vistoria no veículo, revelando o comprometimento em garantir a legalidade da fiscalização, respeitando, inclusive, a agenda dos Recorridos. Ressalta que a atitude da Recorrente, ao informar que o veículo passaria por uma vistoria, a fim de evitar o bloqueio, não pode ser interpretada como uma ameaça, mas sim como uma medida proativa e informativa. Isso porque, mesmo que o procedimento acerca da realização da vistoria esteja previsto no contrato de locação, a Recorrente adotou uma postura transparente comunicando essa etapa ao consumidor. Diz que a cláusula 7a do contrato, de maneira clara e inequívoca, estabelece as condições para a utilização do veículo, restringindo-a exclusivamente ao território brasileiro, de modo que o locatário, condutor adicional e o responsável financeiro reconhecem ter ciência dessas restrições, comprometendo-se a não utilizar o veículo em outros países ou em áreas próximas às fronteiras, a menos que haja uma autorização prévia e expressa, por escrito, da locadora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor de indenização por danos morais fixado na sentença, e, ainda, que os juros de mora e a correção monetária incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme súmula 362, do STJ.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que diferentemente do alegado, os colaboradores da recorrente foram extremante desrespeitosos, constrangendo os recorridos na recepção do hotel, forçando os recorridos a acompanhá-los para ser realizada a vistoria do veículo, além de terem imposto a apresentação dos documentos pessoais para serem fotografados. Narra que, somente após serem expostos a tamanha vergonha, começaram a gravar a situação, inclusive como forma de se justificar perante os hóspedes e funcionários do hotel, que deviam estar pensando que se tratavam de criminosos. Argumentam que diferentemente do que alega a recorrente, ela não tem o direito de tomar todas as medidas necessárias para a retomada do veículo, não sendo permitido a locadora realizar a vexatória abordagem, como alega ter direito, tratando-se de ato ilícito. Destaca que as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas a respeito da ofensa à moral dos autores, estando presente a antijuridicidade do ato e o dano, assim, os requisitos para a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Defende que todos os procedimentos realizados pela recorrente foram equivocados, primeiramente em incomodar e intimidar os recorridos durante a viagem, mesmo após ser confirmado através de ligação telefônica que os mesmos estavam na posse do veículo, não havendo necessidade de vistoriar o veículo. Salientam que os recorridos percorreram a rodovia desde a primeira ligação da recorrente até chegarem ao hotel, totalmente aflitos, com medo de terem o carro bloqueado em uma estrada deserta a noite e ficarem largados no acostamento da estrada ao léu. Dizem que a abordagem na recepção do hotel não foi só equivocada, foi arbitrária, excessiva e vexatória, pois foi manifestamente acusatória, constrangendo-os, como se bandidos fossem, feita publicamente na recepção do hotel, perante hospedes e funcionários, ultrapassando o direito do fornecedor de fiscalização e defesa do patrimônio, visto que causou situação vexatória aos recorridos e ferindo suas honras.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. No caso, os autores não comprovaram os alegados danos sofridos.
8. O contrato havido entre as partes, de fato, dispõe que: "CLÁUSULA 7a: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e o RESPONSÁVEL FINANCEIRO declaram ter ciência de que o veículo deve ser utilizado restritamente no território brasileiro, ficando proibida sua utilização em outros países e/ou nos perímetros limítrofes às fronteiras, sem que haja prévia e expressa autorização por escrito e em documento próprio pela LOCADORA, sob pena de, independentemente de notificação prévia, restar caracterizada a rescisão contratual, a perda das Proteções e a sua responsabilidade pela reparação das perdas e danos, sem qualquer limitação, autorizando, ainda, que a LOCADORA, adote, a qualquer tempo, todas as medidas necessárias para retomada do veículo que se aproxime em até 200 Km da fronteira com outros países, incluindo, mas não se limitando, que proceda com o bloqueio veicular remoto através de tecnologia GPS e a comunicação de tal fato às autoridades policiais, com a lavratura do competente boletim de ocorrência, e judiciárias competentes (ID 57855245).
9. Nesse contexto, os autores, ao se aproximarem de região de fronteira, conforme a própria narrativa contida na peça inicial, receberam mensagens e ligações da ré. Com relação a essa comunicação, não se verifica qualquer ameaça, ataque ou acusação aos autores. Observa-se em consulta aos autos que a parte requerida informou que o sistema havia gerado um alerta em razão do veículo estar em região de fronteira e que, por procedimento, seria necessário verificar a segurança do veículo. Indagaram o destino da parte autora, que por sua vez disse que ia para Foz do Iguaçu - Paraná. A empresa ré disse que não havia nenhum problema e pediu para que o veículo não fosse levado para o lado paraguaio para que não houvesse quebra do contrato. Após, o autor informou que quando chegasse enviaria a localização e assim o fez ao chegar no hotel (ID. 57856714). Nesse contexto, verifica-se que os autores já tinham ciência da necessidade de verificação do veículo, tanto em razão da cláusula contratual, como em razão do contato estabelecido com a empresa ré. Não se caracteriza qualquer dano moral o fato de o preposto da ré estar aguardando os autores no hotel, haja vista que quando ali chegaram os próprios autores enviaram sua localização para a requerida, demonstrando estarem cientes de que a averiguação seria realizada.
10. Por fim, os vídeos colacionados aos autos pela parte autora não demonstram qualquer atitude de desrespeito, ameaça ou que lhe pudesse causar vexame. As filmagens mostram que a ré foi cordial durante a verificação, realizando a verificação do veículo e colhendo as informações dos documentos de identificação dos autores.
11. Desse modo, não há comprovação dos danos alegados na peça inicial, razão pela a reforma da sentença é medida que se impõe.
12. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: (...) 3. O recorrente afirma, como razões de reforma de sentença, que a situação vivenciada por ele seria apta a gerar o dano extrapatrimonial alegado, pois ele teria sido exposto de forma vexatória pelo preposto da recorrida. Sustenta que a sua condição de deficiente auditivo teria desencadeado o desentendimento no caso sob análise. Defende a aplicação da inversão do ônus da prova, visto que da forma como os fatos ocorreram não houve a possibilidade de arrolar nenhuma testemunha. Assevera que a pessoa com deficiência deve ser protegida de toda forma de violência, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. (...) 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 8. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado. 9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 10. No presente caso, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar o pedido de indenização por danos morais, trazendo aos autos apenas o seu relato dos fatos. (...) (Acórdão 1717868, 07054741320228070019, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.